Tribunal: TCU
Processo: 000.099/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 277/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação, formulada pela empresa EAP Pingo Refrigeração - ME (CNPJ: 14.849.140/0001-43), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 2764/2022 sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. (BB), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para manter a disponibilidade dos sistemas de ar-condicionado, no regime de empreitada por preço global, através da prestação de serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva (peça 4, p. 1). Considerando que a empresa EAP Pingo Refrigeração - ME questiona a sua desclassificação somente quanto ao Lote 1 da licitação em exame, sendo que a diferença entre o menor lance da referida empresa (R$ 63.122,03) e o valor ofertado pela licitante Araucária Ar Condicionado Ltda. - EPP (R$ 63.750,00), que acabou se tornando adjudicatária em decorrência da inabilitação questionada nestes autos, é de apenas R$ 627,97, conforme exposto à peça 10; Considerando que não se verifica a presença de interesse público, em razão da baixa materialidade dos recursos públicos envolvidos, tendo por parâmetro o art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa-TCU 71, de 28/11/2012 (modificada pela Instrução Normativa-TCU 76, de 23/11/2016); Considerando que não há, nos presentes autos, indícios suficientes de que os procedimentos questionados pela empresa representante teriam ensejado prejuízo ao erário, razão pela qual não cabe ao TCU atuar como instância recursal de certame licitatório, defendendo interesses meramente privados, nem se justifica a alocação dos limitados meios fiscalizatórios do TCU com vistas à apuração das alegações contidas na representação (nesse sentido, Acórdãos 45/2022 e 3.187/2020, ambos da 1a Câmara do TCU e da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues); Considerando que a ausência de materialidade nos recursos envolvidos é indicativo importante da inexistência de interesse público no trato da matéria no âmbito deste Tribunal (nesse sentido, Acórdão 6199/2020-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler); Considerando que a eventual anulação do ato de desclassificação da proposta da empresa representante não traria economia ao erário a justificar a atuação desta Corte de Contas, tendo em vista a baixa diferença entre a proposta da empresa representante e a proposta da licitante declarada vencedora do certame (nesse sentido, Acórdão 727/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jorge de Oliveira); Considerando que o BB aplicou à empresa CM Pingo Ar Condicionado (CNPJ 18.730.007/0001-24) a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, pelo prazo de um ano, contado a partir de 3/8/2022, com base no art. 83, inciso III, da Lei 13.303/2016 (vide peça 7); Considerando que há indícios robustos da relação entre as empresas EAP Pingo Refrigeração - ME e CM Pingo Ar Condicionado, que, segundo a própria representante, são do mesmo grupo econômico (peça 1, p. 6-7): a própria nomenclatura, o mesmo nome de fantasia (Speedy Ar Condicionado), a localização no mesmo edifício, o mesmo contador, o mesmo número de telefone e o mesmo endereço de e-mail (faturamento@speedyarcondicionado.com.br), conforme consulta ao sistema CPF da Receita Federal (peças 8 e 9), o telefone que consta no sítio eletrônico da Speedy - (19) 3536-3716 - é aquele indicado nos referidos cadastros (peça 16); Considerando que há indícios de burla à apenação aplicada pelo BB e, por conseguinte, fraude à licitação, pois a empresa do mesmo grupo econômico da representante - EAP Pingo Refrigeração - ME -, conforme alegado pela própria representante à peça 1, p. 6-7, qual seja a CM Pingo Ar Condicionado, se encontra impedida de contratar com o mencionado banco (art. 83, inciso III, da Lei 13.303/2016), situação confirmada no Portal da Transparência (https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta/139156) à peça 7; Considerando que a presente representação apura questões ligadas a eventual desclassificação indevida da empresa EAP Pingo Refrigeração no PE 2764/2022 do BB, em razão da apresentação de proposta com custos de encargos sociais inferiores à referência adotada na licitação; Considerando que a outra irregularidade diz respeito a possível fraude à licitação cometida por empresa do mesmo grupo econômico; Considerando que não há conexão entre as referidas irregularidades, pois o objeto e a causa de pedir são distintos; Considerando que, embora haja indícios de tentativa de burla à sanção aplicada, o contexto fático leva a entender que a participação da empresa EAP Pingo Refrigeração em licitação - indevidamente - configura novo "fato gerador" de fraude a licitação, motivo pelo qual ela deve ser ouvida em oitiva, para que se manifeste sobre os fatos narrados, alertando que, se comprovada a ocorrência de fraude a licitação, o Tribunal declarará a sua inidoneidade para participar, por até cinco anos, de licitação na administração pública federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações de peças 17-19; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 17 a 19), em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) constituir processo apartado de mesma natureza, com fundamento no art. 43, caput , e art. 44, caput , da Resolução-TCU 259/2014, tendo como representante a Unidade Técnica, incluindo como peças do processo a ser autuado cópia da instrução de peça 17, do inteiro teor da presente deliberação e das peças 1, 7, 8, 9, 12 e 20 a 24; c) realizar, no processo apartado a ser autuado, oitiva da empresa EAP Pingo Refrigeração (CNPJ 14.849.140/0001-43), com fundamento no art. 250, inciso V, c/c o art. 237, parágrafo único, do RITCU, para que, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência da oitiva, apresente as suas razões de justificativas, nos termos da legislação vigente, em razão das ocorrências listadas a seguir, alertando-a que, se verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na administração pública federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, além de outras sanções: Irregularidade: Participação indevida no Pregão Eletrônico 2764/2022 sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A., tendo em vista que a empresa EAP Pingo Refrigeração está sendo utilizada com o objetivo fraudulento de forma a permitir que a CM Pingo Ar Condicionado escape da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, pelo prazo de um ano, contado a partir de 3/8/2022, com base no art. 83, inciso III, da Lei 13.303/2016, imposta pelo Banco do Brasil S.A., destacando que, ao possuir o mesmo nome fantasia, localização, contador, número de telefone e endereço de e-mail , a EAP Pingo Refrigeração atrai para si a penalidade de suspensão aplicada à CM Pingo Ar Condicionado (teoria da aparência, tratada no Acórdão 1444/2018-TCU-Plenário , entre outros), bem como evidencia-se o caso de confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio das duas empresas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial 89.618-PE) e desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 2639/2022-TCU-Plenário , entre outros. Conduta: a empresa EAP Pingo Refrigeração, como licitante no pregão acima mencionado, participou indevidamente do certame, pois ela e a empresa CM Pingo Ar Condicionado (que está suspensa de contratar com o Banco do Brasil S.A. pelo prazo de um ano, contado a partir de 3/8/2022) agem, na prática, como se fossem uma só empresa, possuindo o mesmo nome fantasia (Speedy Ar Condicionado), localização, contador, número de telefone e endereço de e-mail (faturamento@speedyarcondicionado.com.br). Dispositivos violados: art. 38, inciso II, da Lei 13.303/2016. d) dar ciência deste acórdão ao Banco do Brasil S.A. e ao representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do RITCU, e do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.099/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Benedito Ferreira de Campos Filho (167058/OAB-SP), representando a EAP Pingo Refrigeração. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.